Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-52.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais ele foi detido. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009269-52.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALIENE DA SILVA BRAZ - CPF: 040.908.381-00 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR SANTOS - CPF: 061.088.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
POLICIAIS
MILITARES
RESPONSÁVEIS PELA
S

DILIGÊNCIAS
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais
ele

foi

detido
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sua
condenação, principalmente,
porque
concatenados entre si e congruentes com as demais provas
produzidas
durante a instrução processual.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Taliene
da Silva Braz
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT nos autos da Ação Penal n.
1009269-52.2022.8.11.0015
, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
1 (um) ano e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime

aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída p
or duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

A
apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
216329763
, postula a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
216329774
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
219305675
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
216329671
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 00h05, em via pública, na avenida das Acácias, rodoviária municipal, nesta cidade de SinopMT, os denunciados JÚLIO CÉSAR SANTOS e TALIENE DA SILVA BRÁ
S,
traziam com eles, para fins de traficância, 04 (quatro) porções de massa líquida de cocaína, pesando 84,0g
( oitenta
e quatro gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo extraído do caderno investigativo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, indicando que um casal fazia, em conjunto, o comércio de entorpecentes em torno da rodoviária, bem como que o masculino
chamava-se
JÚLIO e possuía o vulgo “Pipoca”, pessoa que já era conhecida no meio policial por ser traficante de drogas. Diante das informações, a equipe policial se deslocou até as proximidades da rodoviária local, quando alguns suspeitos avistaram a viatura e empreenderam fuga a pé, contudo fora realizada a abordagem do casal com as características acima informadas. O denunciado JÚLIO CÉSAR encontrava-se visivelmente sob o efeito de drogas, sendo necessário o uso de força para conter sua exaltação. Durante a busca pessoal, foram localizadas na bolsa da denunciada TALIENE duas pedras grandes de pasta base de cocaína e R$456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro trocado,
1
sendo que uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) era falsa. Durante entrevista informal, os denunciados relataram que em um local próximo à mata da Pizzaria Buritis, havia mais entorpecentes, onde havia mais 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína.
[...]

A existência material do crime de
tráfico de drogas
encontra lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
216329182
)
,
boletim de ocorrência (ID
216329184
)
,

termo de apreensão
(ID
216329194
) e
Laudo de Constatação de Droga

(ID
216329196
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
à
apelante, apesar de el
a
sustentar que não praticou o comércio de entorpecente, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
a
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela
sua
condenação.

Com efeito,
os
policiais militaresAdemar
Baldoino
dos Santos
e
Rodrigo Gomes Ribeiro
,
responsáveis pelas
as diligências
que culminaram na prisão em flagrante da apelante
,
quando ouvidos em juízo,

declararam que receberam informações acerca do cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas
por um casal

nas intermediações da rodoviária. Os agentes públicos disseram, outrossim, que ao chegar no local puderam visualizar três indivíduos e ao tentarem
realizar a abordagem
,
estes tentaram empreender fuga
, conforme se infere destes trechos dos seus depoimentos:

Promotora:
Como se deu essa ocorrência?
Testemunha:
Foi passado informações para nossa equipe que na área central mais precisamente na Rodoviária, teria um casal fazendo tráfico de entorpecentes (...) diante dessas informações nossa equipe deslocou até aquele local, naquela região na Rodoviária, não encontrado nada (...) voltando pela pitangueira foi visualizado dois ou três indivíduos não me recordo direito. Quando foi tentado fazer a abordagem dos mesmos, eles evadiram do local um pouco (...) foi feito a abordagem no casal, no qual o suspeito Júlio César, vulgo “pipoca” resistiu a abordagem, ele parecia estar sobre efeito de algum entorpecente ou bebida alcoólica, dificultando nosso trabalho mais conseguimentos realizar a abordagem no mesmo e com ele não foi encontrado nada;
daí com sua namorada, não sei se era namorada ou esposa a “TATA” já era conhecida nossa, foi encontrado duas porções dentro da bolsa dela e, mais se eu não me engano R$ 400,00 (quatro centos) reais pela cabo
Emili
, (...) após isso ai em conversa com o casal a Tata nos passou informações tentando no caso tipo aliviar para o lado do “pipoca” que teria mais drogas em um terreno baldio perto da pizzaria Buritis
.
A nossa guarnição deslocou até o local, onde a mesma nos indicou o terreno lá e onde estaria a droga
,
eu fui no terreno nos fundos lá e achei duas porções grande em uma sacola
; (...) as informações que repassaram foi que eram um casal, que um deles seria o “pipoca” e uma namorada dele; (...) por causa que o “pipoca” já era conhecido pela guarnição por diversas passagens.
Promotora:
Certo, Rodrigo quando passaram as informações para vocês falaram só que eram um casal e os vulgos que era “pipoca ou tata” ou deram mais informações?
Testemunha:
As informações que foram repassadas para gente que foi um casal, que um deles poderia ser o vulgo pipoca e uma namorada dele
.
Promotora:
Quando vocês realizaram a abordagem dos dois, o porque vocês pensaram ou deduziram que aquele era o casal de traficantes?
Testemunha:
Por causa que o pipoca já é conhecido pela guarnição por diversas passagens de entorpecentes.
Promotora:
Eles falaram ali no momento qual a relação entre os dois, se eles são marido e mulher, namorado ou só amigos?
Testemunha:
Então o Júlio César não falou nada,
mas a menina a Tata falou que eles eram namorados que moravam juntos
.
Promotora:
Então ela confirmou que havia um relacionamento entre eles?
Testemunha:
Ela confirmou.
Promotora:
Em relação aos atos de traficância propriamente dito eles confirmaram que realizaram
o tráfico?
Testemunha:
Então doutora pelas coisas que foi encontrada na bolsa e o grande número de dinheiro trocado, ficou meio que na cara e, também depois ela passado informações que teria mais drogas num terreno para aliviar o lado dele por ele ter outras passagens, fica que na cara que era tráfico. (...) a gente tinha visto a “tata” só por foto.
(...)
Promotora:
Quando o senhor fala que ela queria aliviar, ela dizia que a droga era só dela é isso?
Testemunha:
Não doutora, em momento algum ela falava que a droga era só dela, estou falando alivia assim, para a gente não conduzir o mesmo né se ela entregasse.
Promotora:
A ela colaborou como troca vamos dizer, eu colaboro para pegar a droga e vocês não leva a droga.
Testemunha:
Isso.
Promotora:
O senhor falou que ele era já conhecido né da guarnição e ela a Tata?
Testemunha:
A gente tinha visto ela só por foto e por esse vulgo Tata, mas o nome dela verdadeiro eu não sabia.
Pro:
Essa localização aí que o senhor disse que eles foram abordados é próximo a rodoviária
?
Testemunha:

Sim doutora, uma rua para frente da rodoviária
. (...)
Promotora:
O senhor sabe dizer se ela ou ele realizavam alguma atividade licita ou seja se eles tinham um emprego?
Testemunha:
(...) em momento algum eles falaram que trabalhavam.
Defesa:
Em algum momento vocês realizaram algum ato de diligência, busca pessoal alguma coisa assim nos apreendidos dentro da lanchonete
Arabis
?
Testemunha:
Sim doutora como foi feito a primeira busca no caso próximo ali (...) a Cabo levou a Tata lá dentro do banheiro onde foi feito a revista intima pela policial feminina e retornou daí foi feito também a revista pelo policial
Baldoino

no pipoca
.
Defesa:
Eles estavam consumindo nessa lanchonete?
Testemunha:
Doutora se eles tivessem consumido ali eles tinham ido uns cinquenta metros pro lado ali.
Defesa:
A abordagem inicial não se deu dentro da lanchonete então?
Testemunha:
Não, dentro da lanchonete não estavam para fora.
Defesa:
O senhor viu a forma como a droga que foi encontrada com a Tata estava condicionada?
Testemunha:
A cabo se eu não me engano fez a revista e não encontrou, na hora que ela tirou da bolsa viu que tinha duas porções grande na sacola.
Defesa:
O senhor pode ver se tinha outros apetrechos do tipo balança, sacolas plásticas cortadas?
Testemunha:
Doutora não vou saber falar isso para a senhora, mas com o que a cabo
Emili
nos
mostrou no caso após ter feito a revista na bolsa, era o dinheiro e as duas porções.
Defesa:
Certo... as outras porções que o senhor inclusive disse que localizou perto da Buritis, como que elas estavam?
Testemunha:
Doutora elas estavam em três sacolas, porque elas estavam tipo meio que enterradas, duas sacolas preta e uma marrom, era
duas porções bem grande
.
Defesa:
A droga qual a natureza, (...) a qualidade...
Testemunha:
Pasta base
.
(Trechos do depoimento judicial de Rodrigo Gomes Ribeiro, extraídos da sentença condenatória vista no ID
216329754
).
Destaques no original

Promotora:
Se recorda da ocorrência?
Testemunha:
Sim.
Promotor:
Pode nos contar.
Testemunha:
Teve uma denúncia até a equipe, que haveria um casal realizando tráfico de entorpecentes na região da rodoviária e um dos suspeitos seria o vulgo “pipoca” que já tínhamos um conhecimento de quem seria (...) fizemos rondas pela rodoviária, na volta quando a gente estava vindo em direção
a
rua das avencas (...) olhamos para direita vimos umas pessoas e essas pessoas ao perceberem começaram algumas a empreender fuga, sendo que conseguimos a observar que um deles seria o “pipoca” e a suspeita que estaria com ele, fez o acompanhamento de início tentamos realizar a abordagem o Júlio Cesar de começo não obedeceu as ordens estava bastante exaltado tivemos que repetir
varias
vezes para ele ficar na posição de abordagem que ele não queria (...)
foi realizado a busca na suspeita e dentro da bolsa da suspeita foi localizado duas pedras bem grande de pasta base de cocaína e também vasos dinheiros trocados, possivelmente seriam oriundos do tráfico estava bem trocado os dinheiros, após ter identificados eles já que seriam os suspeitos relatado na denúncia que estavam fazendo a traficância no local, no intuito possivelmente da esposa dele livrar ele daquele flagrante ela relatou que teria mais entorpecentes em outro local que ela iria mostrar para a gente esse local também e se agente encontrasse era para livrar ele desse flagrante
. Sendo assim agente se deslocou até o local que eles indicaram, uma mata atrás da pizzaria Buritis tem uma
ruinha
bem morta nos fundos da buritis, eles dois foram lá dentro da mata onde eles falaram que estava esse entorpecente,realmente agente localizou se tratava de mais duas peças grande de pasta base de cocaína após isso saímos da mata tentamos fazer checagem do nome dele por diversas vezes ele mentiu o nome (...) sendo assim pedimos apoio a Ari, enviamos uma fotografia dele para encontrar o nome correto dele, foi localizado e durante a checagem foi possível notar que ele deveria estar fazendo uso de tornozeleira, porém ele não se encontrava naquele momento, sendo assim encaminhamos os suspeitos para delegacia. (...)
Promotora:
Pelo que o senhor falou eles colaboraram com a polícia?
Testemunha:
Como ele já era uma pessoa que tem várias passagens no intuito da
esposa salvar ele desse flagrante ela disse que indicaria o local juntamente com ele ali onde teria mais entorpecentes, eles deixam amasiados nesse mato, eles buscavam lá e vinha para rodoviária, eles deixavam pouco distante né, para quando acabar com
oque
tinham na mão eles lá retornavam e voltava para rodoviária novamente
. (...)
Defesa:
A busca pessoal se deu em razão das denúncias anônimas?
Testemunha:
Sim senhora.
Defesa:
As denúncias se referiam ao vulgo é isso
?
Testemunha:
Isso, vulgo “pipoca” que estava acompanhado da esposa dele vulgo “Tata”
.

(Trechos do depoimento judicial de Ademar
Baldoino
dos Santos, extraídos da sentença condenatória vista no ID
216329754
).
Destaques no original

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos policiais
militares
são firmes e harmônicos, no sentido de que
receberam a denúncia
de
que o casal estaria realizando o tráfico e ao se deslocar
em
até o local dos fatos
,
foi possível
flagrar a apelante
com a quantidade de entorpecente em
sua
posse
e seu parceiro visivelmente sob efeito do narcótico
, fato esse que aliado ao encontro de
drogas

por eles

comprova
induvidosamente
a prática da traficância
por parte del
a
.

Por sua vez,
a
apelante
,
quando
foi
ouvid
a
em sede
policial utilizou-se do direito de permanecer em silêncio. No entanto, perante a autoridade judiciária
, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia, afirmando
que
a bolsa e os entorpecentes
encontrad
os nela
não
eram
de sua propriedade
.

No entanto, a narrativa engendrada pel
a
apelante de que os agentes policiais lhe imputaram falsamente a propriedade das drogas apreendidas, não merece credibilidade, na medida em que inexistem indícios de que os agentes públicos tivessem motivos para imputar falsamente à sua pessoa o delito em alusão. Sendo assim, a
inverossímil
versão apresentada
por
Taliene

não é capaz de infirmar a palavra dos policiais
militares
,
pois a palavra daquela se encontra destituída de substrato probatório.

A
liás, a
cerca do assunto,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Nesse mesmo sentido,
a propósito,
o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se isso não bastasse,
e
mbora tenha sido apreendida
pouca
quantidade de
drogas, consistentes em
83,4
g
(oitenta e três, quatro
)
gramas de cocaína
–

divididas em quatro porções
–
,
além de
R$
456,00 (
quatrocentos e cinquenta e seis
reais
)
em dinheiro trocado,
a conduta d
a
apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele
no qual

são vendidas
pequenas quantidades de drogas
, contudo de
forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a
sua
apreensão
,
bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Além disso,
Júlio Cesar [companheiro da apelante] no momento da prisão em flagrante confessou que perto da Pizzaria Buritis havia mais entorpecentes escondidos, razão pela qual os policiais militares se deslocaram até o local e lograram êxito ao encontrar mais duas porções grandes de cocaína
.

D
eve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário del
a
, que alegou
que o entorpecente, não era
de
sua propriedade
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte,
tendo ficado
evidenciado que a
s
droga
s
apreendida
s

pertenciam
Taliene
e
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Taliene
da Silva Braz
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024